Tribunal: TJSP
Processo: 1017156-14.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário firmada em 05/04/2019 – Sentença de improcedência – Admissibilidade recursal – Indeferimento dos pedidos de gratuidade de justiça e de diferimento da Lei Estadual de Custas, formulados nas razões do recurso – Não recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo no prazo concedido (art. 99, §7o, NCPC) –

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário firmada em 05/04/2019 – Sentença de improcedência – Admissibilidade recursal – Indeferimento dos pedidos de gratuidade de justiça e de diferimento da Lei Estadual de Custas, formulados nas razões do recurso – Não recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo no prazo concedido (art. 99, §7o, NCPC) – Deserção decretada – Recurso não conhecido, por deserto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017156-14.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VANESSA FONTÃO SANTOS DE GRAZIA, é apelado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Decretaram deserção e não conheceram do recurso, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017156-14.2019.8.26.0003 -Voto no 15408 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
2
Apelação no 1017156-14.2019.8.26.0003
Apelante (s): Vanessa Fontão Santos de Grazia
Apelado (a,s): Banco J. Safra S/A
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara
Juiz (a) 1o Grau: Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15408
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
Cédula de crédito bancário firmada em 05/04/2019
Sentença de improcedência Admissibilidade recursal
Indeferimento dos pedidos de gratuidade de justiça e de
diferimento da Lei Estadual de Custas, formulados nas
razões do recurso Não recolhimento da taxa judiciária e
custas do preparo no prazo concedido (art. 99, §7o, NCPC)
Deserção decretada Recurso não conhecido, por deserto.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 29/05/2020 (fls. 197/202), de relatório adotado, que julgou
improcedente ação revisional de contrato bancário, e condenou a autora a arcar com
custas, despesas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Razões do recurso às fls. 204/219. Contrarrazões às fls.
222/281.
É o relatório.
Dispõe o art. 99, § 7o, do NCPC:
“§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso,
o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do
preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o
requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do
recolhimento”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017156-14.2019.8.26.0003 -Voto no 15408 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
3
Foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e o de
diferimento da Lei Estadual de Custas, formulados nas razões do recurso,
assinalando-se prazo de cinco dias para recolhimento da taxa judiciária e custas do
preparo, pena de deserção.
Não houve recolhimento, conforme certidão de fls. 291, e já
decorrido o prazo recursal previsto pelo art. 1.021 c/c 1.003, §5o, ambos do NCPC.
Nessa quadra, não tendo havido o recolhimento determinado,
o recurso está deserto, porquanto descumprido o disposto no artigo 99, § 7o do
NCPC.
Nos termos do NCPC, art. 85, § 11, e por ofertadas
contrarrazões, majoro os honorários advocatícios para 12%.
Diante do exposto, pelo meu voto, decreto deserção e não
conheço do recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)